Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747710-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CESAR DA CRUZ, CLEDINA APARECIDA DE AZEVEDO CRUZ AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos executados, MARCOS CESAR DA CRUZ e CLEDINA APARECIDA DE AZEVEDO CRUZ, contra decisão que deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência dos agravantes e a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária em execução de título extrajudicial. Os recorrentes impugnam a seguinte decisão: "(...) 3. Da penhora de bens que guarnecem a residência dos executados. De outro modo, defiro a expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da obrigação. 4. Da penhora dos direitos aquisitivos do veículo O exequente requer a penhora de veículo de placa PBQ 9C79, registrado em nome executada Cledina Aparecida de Azevedo Cruz e, como se verifica pelos documentos de ID 240617633, o veículo indicado encontra-se gravado de alienação fiduciária. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do Código Civil, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Sendo assim, nesta hipótese, a penhora não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos identificáveis e avaliáveis que derivam da relação obrigacional firmada entre as partes (ALVIM, Angélica A. Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017). É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre o veículo financiado, proporcional ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. (...)" Em suas razões (ID 77894827), os agravantes alegam que a decisão que deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência merece reforma integral, por absoluta afronta ao disposto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumentam que todos os bens que guarnecem a residência são modestos e humildes, essenciais à moradia e indispensáveis ao convívio familiar e à dignidade da pessoa humana. Aduzem que inexiste qualquer elemento nos autos que indique ocultação de patrimônio, fato reconhecido pelo próprio Juízo de primeiro grau. Sustentam que a decisão viola frontalmente a norma legal e o princípio da dignidade da pessoa humana, configurando medida desproporcional e excessivamente onerosa. Quanto à penhora do veículo com alienação fiduciária, alegam que é inviável tal constrição, pois o adquirente tem apenas a propriedade resolúvel do bem. Afirmam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente em garantia, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro. Argumentam que o Decreto-Lei n.o 911/69 estabelece, no art. 7o-A, sobre a impossibilidade de penhora de bem com alienação fiduciária. Aduzem que os agravantes utilizam o veículo para levar seus filhos à escola, atendimento médico e demais situações que exigem o automóvel, de modo que se deve levar em consideração a dignidade da criança, tornando o automóvel impenhorável. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo a expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência dos agravantes e o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo. Preparo comprovado (ID 77897081). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados e a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária em execução de título extrajudicial. Da penhora de bens que guarnecem a residência Na forma do art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, cabe ao credor indicar bens à penhora, sempre que possível, e ao juiz atuar em cooperação (art. 6o do CPC) deferindo as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.” No que tange à penhora de bens em residência, o CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;” Conforme o dispositivo supracitado, a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta, a ser admitida a constrição dos bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A realização de diligência no domicílio do executado é medida legítima e necessária, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC, quando esgotadas outras formas de localização de bens e não se pode presumir a inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido, firme o entendimento jurisprudencial: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ARTIGO 833, II, DO CPC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. 1. A proteção de impenhorabilidade incidente sobre os bens que guarnecem a residência do devedor não se reverte de caráter absoluto, dada a permissão reconhecida pela legislação em vigor acerca de constrição de bens caros, de obras de arte, de adornos suntuosos, de bens dúplices e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida digna. 2. Se não se pode presumir a existência de bens suntuosos na residência do devedor, por ser situação atípica ou incomum, não se pode pressupor a inexistência também, razão pela qual se admite a expedição de mandado de averiguação por Oficial de justiça. Precedentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1932107, 0734407-82.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)" A uma análise perfunctória, não é possível presumir que todos os bens encontrados na residência dos devedores se enquadrem na regra da impenhorabilidade. É atribuição do oficial de justiça empreender diligências necessárias a fim de identificar eventuais bens de elevado valor ou que excedam as necessidades do devedor e, se for o caso, promover a devida constrição. Da penhora de direitos aquisitivos sobre veículo com alienação fiduciária O contrato de alienação fiduciária de bem imóvel transmite ao credor fiduciário a propriedade do bem dado em garantia, nos termos dos arts. 18 e 22 da Lei n.o 9.514/1997: “Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros elementos, os seguintes: I - o total da dívida ou sua estimativa; II - o local, a data e a forma de pagamento; III - a taxa de juros; IV - a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária. (...) Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) " Essa espécie de contrato, no entanto, não impede a penhora dos respectivos direitos aquisitivos, uma vez que esta é expressamente autorizada por lei, conforme art. 835 do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou o entendimento de que não é possível a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro credor fiduciário, a quem não se pode atingir. Contudo, a penhora não recai sobre a propriedade. Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de bem com alienação fiduciária. Confira-se precedente da lavra dessa relatoria: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, registrado em nome da parte executada. Com a frustração da tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o exequente postulou, a constrição dos direitos aquisitivos sobre imóvel descrito na matrícula n.o 23107 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo por fundamento a viabilidade jurídica da penhora e subsequente alienação judicial desses direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no processo de execução, a penhora e a alienação judicial dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação fiduciária em garantia transmite ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, permanecendo com o devedor fiduciante a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o imóvel (Lei no 9.514/1997, art. 18). 4. O art. 835, inciso XII, do CPC/2015 autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda e de contrato com cláusula de alienação fiduciária, dada sua natureza patrimonial e sua relevância como expressão econômica do patrimônio do devedor. 5. O art. 857 do CPC/2015 permite, após a penhora, que o exequente opte pela sub-rogação nos direitos do devedor ou pela alienação judicial do direito constrito, sendo este último meio legítimo para satisfação do crédito exequendo. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a penhora dos direitos aquisitivos é viável ainda que o contrato de alienação fiduciária não esteja registrado, e que a alienação judicial desses direitos é compatível com a estrutura da execução civil (REsp 2.015.453/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/2/2023). 7. A avaliação do imóvel é necessária para mensurar o valor dos direitos aquisitivos, considerados o valor de mercado do bem, o saldo devedor do contrato fiduciário e encargos inadimplidos, conforme precedente do TJDFT (Acórdão 1850335, 4a Turma Cível, j. 18/4/2024). 8. Não há vedação legal à alienação judicial dos direitos aquisitivos, inclusive em casos em que o credor fiduciário não aceita a substituição do devedor, sendo facultado ao arrematante quitar a dívida e sub-rogar-se nos direitos do credor fiduciário, nos termos do art. 1.368 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII; 857; CC, art. 1.368; Lei no 9.514/1997, art. 18 e art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.015.453/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1850335, 0722507-39.2023.8.07.0000, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18.04.2024. (Acórdão 2023685, 0707946-39.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.)” Verifica-se, portanto, que a jurisprudência admite a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, e não do bem em si, desde que devidamente avaliados considerando-se o valor de mercado do bem, o saldo devedor do contrato fiduciário e os encargos inadimplidos. No caso concreto, a decisão agravada deferiu corretamente a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, e não a penhora do próprio bem, em conformidade com a jurisprudência consolidada. A uma análise perfunctória, vislumbra-se que a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, ao deferir a expedição de mandado de averiguação de bens que guarnecem a residência, com observância às regras de impenhorabilidade, e ao autorizar a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo com alienação fiduciária, e não a penhora do próprio bem. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os processos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j